Tribunal: STF
Processo: RE 1347789
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDoc. 7):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL Nº 20.129/2020 DO PARANÁ – DISPOSIÇÃO A OBRIGAR QUE AS ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIO OPERANTES NO ESTADO INFORMEM O CONSUMIDOR SOBRE A ANÁLISE DE SEU CRÉDITO E RENDA, ANTES DA CONTRATAÇÃO – MÉRITO – INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL DA LEI NÃO IDENTIFICADAS – INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMAS DE CONSÓRCIOS E SORTEIOS – NORMAS QUE IGUALMENTE EM NADA INTERFEREM NA RELAÇÃO CONTRATUAL E NÃO FEREM A LEGISLAÇÃO NACIONAL RELATIVA AOS CONSÓRCIOS – ESCORREITO USO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE – REGULAR CONDOMÍNIO LEGISLATIVO - EXIGÊNCIAS QUE, AO CONTRÁRIO DO SUSTENTADO, ESTÃO AMPARADAS PELOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE E QUE VISAM À PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR E À BOA-FÉ OBJETIVA, SEM LIMITAR A LIVRE INICIATIVA – CONSTITUCIONALIDADE DO ATO NORMATIVO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE”.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 22, I e XX; 170; 174; e 5º, LV, da CF/1988. 



    Defende a inconstitucionalidade formal da Lei Estadual nº 20.129/2020, uma vez que compete à União legislar, privativamente, sobre sistemas de consórcios e sorteios, bem como sobre direito civil. 



    Alega, para tanto, [i] “que o caso não é de competência concorrente do Estado” e [ii] “que o tema é objeto da Súmula Vinculante 2 do STF, segundo a qual é discrepante do modelo federativo atributivo de competências horizontais da Carta de 1988 e, pois, inválida lei estadual que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios”. 



    Quanto à inconstitucionalidade material, sustenta que “a disciplina legislativa estadual feriu, a seu sentir, o princípio da livre iniciativa e também o princípio da proporcionalidade, materialização da garantia do devido processo legal em sentido substancial”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado (eDoc. 47):



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Estadual 20.129/2020. Obrigatoriedade de informar ao consumidor sobre análise de crédito antes da contratação do serviço de administradoras de consórcio. Ação julgada improcedente. Recurso extraordinário. Competência privativa da União para legislar sobre direito civil e sistemas de consórcios. Inconstitucionalidade formal por invasão de competência privativa da União. Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário”.



    É o relatório. Passo à análise do recurso.



    A Lei estadual impugnada determinou que as administradoras de consórcio operantes no Estado do Paraná deverão informar aos consumidores sobre a análise de seu crédito e renda no momento da adesão ao serviço.



    O Tribunal de origem assentou que, “muito embora Lei Estadual nº 20.129/2020 aborde tema comum ao direito civil e se situe no contexto dos consórcios, reitero que, no meu sentir, ela não tem o condão de interferir ou alterar a relação jurídica daí decorrente. Pelo contrário, busca tão somente atribuir maior proteção ao consumidor que dela é parte hipossuficiente (sendo essa a sua preponderância), tanto que poderia se destinar a qualquer atividade relativa à concessão de crédito e financiamento, bastasse alterar o seu direcionamento” (eDoc. 7, fl. 8).



    Verifico que esse entendimento destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



    Em primeiro lugar, destaco que esta Corte editou o enunciado da Súmula Vinculante 2, com o seguinte teor:



    “É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias”.



    O referido enunciado provém do que decidido por esta Corte em diversos precedentes, dos quais cito a ADI 2.847, Rel. Min. Carlos Velloso; a ADI 3.147, Rel. Min. Ayres Britto; a ADI 2.996, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; a ADI 2.690, Rel. Min. Gilmar Mendes; a ADI 3.183, Rel. Min. Joaquim Barbosa, dentre outros.



    Ademais, quanto ao fundamento utilizado pela instância ordinária da maior proteção ao consumidor, ressalto que, por mais ampla que seja, a competência legislativa concorrente em matéria de defesa do consumidor ( CF/88, art. 24, V e VIII) não autoriza os Estados-membros a editarem normas acerca de relações contratuais, uma vez que essa atribuição está inserida na competência da União Federal para legislar sobre direito civil ( CF/88, art. 22, I). Nessa linha, cito a ADI 4.701, de minha relatoria, cuja ementa tem o seguinte teor:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual que fixa prazos máximos, segundo a faixa etária dos usuários, para a autorização de exames pelas operadoras de planos de saúde. 



    1. Encontra-se caracterizado o direito de propositura. Os associados da requerente estão unidos pela comunhão de interesses em relação a um objeto específico (prestação do serviço de assistência suplementar à saúde na modalidade autogestão). Esse elemento caracteriza a unidade de propósito na representação associativa, afastando a excessiva generalidade que, segundo esta Corte, impediria o conhecimento da ação.



    2. Por mais ampla que seja, a competência legislativa concorrente em matéria de defesa do consumidor ( CF/88, art. 24, V e VIII) não autoriza os Estados-membros a editarem normas acerca de relações contratuais, uma vez que essa atribuição está inserida na competência da União Federal para legislar sobre direito civil ( CF/88, art. 22, I).



    3. Os arts. 22, VII e 21, VIII, da Constituição Federal atribuem à União competência para legislar sobre seguros e fiscalizar as operações relacionadas a essa matéria. Tais previsões alcançam os planos de saúde, tendo em vista a sua íntima afinidade com a lógica dos contratos de seguro, notadamente por conta do componente atuarial. 



    4. Procedência do pedido.”



    Na hipótese dos autos, tal como exposto no parecer da PGR, “independentemente da alegada intenção do dispositivo estadual com a exigência de análise prévia do crédito, visando à suposta segurança do grupo de consorciados, o fato é que a competência para regulação da matéria é privativa da União, cabendo ao Banco Central a normatização, autorização, supervisão e controle das atividades do sistema de consórcios, conforme disposto nos artigos 6º e 7º da Lei 11.795/2008”.



    Logo, conclui-se que o entendimento assentando pelo Tribunal de origem diverge da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator